Tribunal: TJDFT
Processo: 0742800-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742800-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANES GOMES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Vanes Gomes de Lima em face da r. decisão (ID 134192182, na origem) que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade na qual se alegou a ilegitimidade passiva do Executado/Agravante. Alega que não possui responsabilidade tributária pela dívida objeto da Execução Fiscal, pois é motorista autônomo e apenas conduzia o caminhão que foi contratado para realizar o frete das mercadorias. Narra que, no momento em que foi multado, em procedimento de fiscalização realizado por fiscais da Receita, a mercadoria estava sendo descarregada, sendo que, consoante descrição do auto de infração, a nota fiscal foi emitida pela empresa Alvo Distribuição e Logística para a empresa RNL Hotelaria e Empreendimentos Eireli, fato que demonstra a ausência de responsabilidade do Agravante pela dívida tributária. Sustenta que as provas até o momento colacionadas aos autos são suficientes para a comprovação da ilegitimidade passiva. Requer a antecipação da tutela recursal "para suspender o curso da execução fiscal e que seja reformada a decisão agravada, admitindo o processamento da exceção de préexecutividade”. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme exposto na r. decisão agravada, a matéria atinente à legitimidade passiva, em sede de Execução Fiscal, demanda dilação probatória, diante da presunção de certeza e liquidez inerentes às Certidões de Dívida Ativa, o que afasta a possibilidade de tal análise em exceção de pré-executividade. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos, inclusive da eg. 8a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE. SÓCIO. CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. 1. A Certidão de Dívida Ativa possui presunção de legitimidade e, por isso, compete ao executado o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa. 2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 3. As Certidões de Dívida Ativa ostentam presunção de certeza e de liquidez que somente podem ser afastadas quando o corresponsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário, inadmissível em sede de exceção de pré-executividade. Precedente desta Turma. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1398082, 07267777720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se) “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE SER DIRIMIDA SOMENTE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. De acordo com a Súmula no 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 1.1. Nada obstante a tese de ilegitimidade passiva ad causam constitua questão de ordem pública, mostra-se incabível a discussão da matéria em exceção de pré-executividade, quando observada a necessidade de dilação probatória para fins de aferição da responsabilidade da parte executada quanto ao pagamento do crédito representado pela Certidão da Dívida Ativa que fundamenta a Execução Fiscal. 2. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo interno julgado prejudicado.” (Acórdão 1394768, 07311107220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça). 2. A necessidade de análise aprofundada da documentação acerca da responsabilidade tributária do executado demonstra a necessidade de dilação probatória e adentra o mérito da questão, situação que impede a apreciação da alegada ilegitimidade na estreita via da Exceção de Pré-Executividade. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1392438, 07278923620218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 26/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se). “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE DE SÓCIOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. Nos termos do enunciado no 393 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício. Assim, são passíveis de debate em Exceção de Pré-Executividade as matérias que não exijam instrução probatória, razão pela qual a alegação de ilegitimidade dos sócios para responderem pessoalmente por débitos da sociedade empresária não pode ser discutida no âmbito de tal incidente. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1388425, 07291594320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se) Nesse contexto, e considerando esta fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator